Tribunal: TJDFT
Processo: 0734015-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734015-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: JOELCIO COIMBRA DOS SANTOS D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Samedil Serviços de Atendimento Médico S.A contra a decisão do e. Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia/DF (processo 0723215-46.2024). Após decisão proferida por esta Relatoria de indeferimento do pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao agravo, a parte agravada peticionou e informou a transação das partes na origem (id 64190591). A transação foi homologada por sentença proferida pelo e. Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia/DF e o mérito foi parcialmente resolvido nos termos do acordo, conforme os artigos 356, inc. I e 487, inc. I e III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (id 64190592). A parte agravada pleiteou, portanto, a perda do interesse recursal no presente agravo de instrumento. Em atenção ao princípio da não-surpresa, manifeste-se o agravante acerca da aparente perda de interesse no recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator